Tribunal: TJES
Processo: 5001289-36.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001289-36.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001289-36.2020.8.08.0048

RECTE.: LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

RECDO.: TOMMASI ANALÍTICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME TOXICOLÓGICO ACUSANDO O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. EXAME CONTRAPROVA TAMBÉM COM RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO E RESULTADO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM LABORATÓRIO DE TERCEIRO. EXAME APÓS 23 DIAS COM RESULTADO NEGATIVO. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO NO PRIMEIRO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO DE EXAMES DE AMOSTRAS E JANELAS DE DETECÇÃO DIFERENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da inicial:
O autor relata, em síntese, que na data 03/06/2020, se dirigiu ao laboratório da requerida para realização de exame toxicológico para adicionar categoria em sua CNH. Realizado o exame, teve seu resultado no dia 08/06/2020, no qual foi detectada a presença de cocaína (2002,4 pg/mg) e benzoilegonina (146,9 pg/mg) entre os parâmetros listados. Alega que o resultado surpreendeu por não ser usuário de drogas ilícitas, e, por isso, solicitou que fosse realizada contraprova de seu exame toxicológico. Ato contínuo, em 17/06/2020, a requerida entregou resultado do novo exame, detectando novamente as substâncias cocaína e benzoilegonina. O autor assegura que não fez uso das substâncias acusadas, convicção que o levou a fazer novo exame no dia 23/06/2020 pela empresa A.W. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, no valor de R$200,00. Este exame, por sua vez, teve resultado negativo para presença de substâncias psicoativas. Alega que houve erro grosseiro por parte da requerida em seus pareceres e pugna pela indenização por danos materiais e morais.

2. Tese da Recorrente
:
Alega que deve ser aplicado o CDC (inversão do ônus da prova) ao caso por se tratar de relação consumerista, além de destacar que a recorrida é reincidente em erros de diagnóstico como no caso em tela. Alega também que a janela de detecção do exame é de 180 (cento e oitenta) dias, o que atesta a validade do segundo exame realizado e o erro grosseiro da recorrida. Ressalta que houve clara falha na prestação da recorrida e que o ocorrido culminou na perda de três oportunidades de emprego pela recorrente, restando evidenciado o dano e seu ato ilícito causador. Alega ainda que sofre de problemas psicológicos por conta dos exames da requerida, sendo devida a indenização por danos morais, além de destacar que houve erro, omissão e contradição na sentença de piso, sobretudo por divergir de jurisprudência dos tribunais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações da recorrente, destacando que o procedimento adotado para a realização dos exames é correto e seguido rigorosamente. Ressalta que o segundo exame foi realizado 23 dias após o primeiro, ou seja, em janela de detecção diversa. Sendo assim, o novo exame não prova equívoco no primeiro exame, além de, possivelmente, representar que os níveis da substância encontrada no primeiro exame tenham diminuído drasticamente com o decorrer do tempo, podendo, inclusive, terem atingido níveis insuficientes para sua detecção. Enfatiza ainda que não há que se falar em dano moral, uma vez que a recorrida não incorreu em qualquer ato ilícito ou violação da integridade física ou psicológica do recorrente. Requer a manutenção da sentença de piso.

4. Sentença: “
Sendo assim, inexistindo elementos que demonstrem o erro de diagnóstico invocado, devem os pleitos autorais serem repelidos. Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, eis que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma. Explico: As provas trazidas aos autos são insuficientes para comprovar as alegações do recorrente acerca do suposto erro no primeiro exame. O exame toxicológico realizado tem uma janela de detecção de 180 dias, o que significa que a partir do uso de substâncias psicoativas, o exame pode ser realizado em até 180 dias e os resultados acusarão o uso das substâncias supracitadas. Dessa maneira, se o indivíduo, por exemplo, utiliza drogas ilícitas e realiza o exame após 160 dias, o resultado será positivo. No entanto, se, no mesmo exemplo, o indivíduo realiza um novo exame 25 dias após o primeiro, isto é, 185 dias após o uso das substâncias, o resultado será negativo, portanto, diferente do primeiro exame, mas sem demonstrar que houve falha no primeiro. De maneira semelhante, no caso em tela, o recorrente realizou exame e testou positivo para as substâncias
cocaína (2002,4 pg/mg) e benzoilegonina (146,9 pg/mg). A coleta do material se deu no dia 03/06/2020. Realizada a contraprova, com o mesmo material, houve novamente acusação de uso das substâncias mencionadas. O exame realizado no dia 23/06/2020 teve coleta de novo material, 23 dias após o procedimento do primeiro exame. Mesmo que o resultado tenha sido negativo, o segundo exame não comprova falha no primeiro, devendo se considerar que uma nova coleta somente 23 dias após a primeira já é suficiente para fragilizar o resultado comparativo de ambos os exames. Dessa forma, infere-se que o erro da recorrida não foi robustamente comprovado, sendo impossível o acolhimento da pretensão indenizatória sem a
efetiva demonstração de
ocorrência de erro no procedimento e resultado do exame, como bem destaca o ilustre Magistrado
a quo
. Não há que se falar em inversão do ônus da prova em função da relação consumerista por não se considerar que o recorrente comprovou fato constitutivo de seu direito, requisito para o referido instituto.

Consequentemente, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, visto que não se vislumbra ato ilícito ou dano pelo qual a recorrida deva ser responsabilizada.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória
,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.